Tribunal: TJMT
Processo: 1028920-89.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028920-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAVID SOARES BATISTA - CPF: 318.593.051-72 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA ABUSIVA EM FATURAS DE ÁGUA. VARIAÇÃO ABRUPTA DE CONSUMO. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de concessionária de água, diante de cobranças consideradas abusivas entre agosto/2021 e julho/2022 e da consequente suspensão do fornecimento do serviço.

O juízo de origem reconheceu a regularidade das medições e das faturas impugnadas, entendendo não haver falha na prestação do serviço público essencial.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve irregularidade nas medições e cobranças realizadas pela concessionária; e

(ii) definir se a suspensão do fornecimento de água, fundada em faturas manifestamente elevadas e não comprovadas, caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Aplica-se o CDC à relação jurídica entre o usuário e a concessionária de serviço público (arts. 2º, 3º e 14 do CDC), com responsabilidade objetiva do fornecedor.

O laudo pericial produzido em juízo é contraditório, pois reconheceu o erro de medição por subregistro de consumo e, simultaneamente, validou as cobranças impugnadas, o que compromete sua coerência técnica e probatória.

Verificado aumento abrupto e injustificado das faturas, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da medição, o que impõe o refaturamento com base na média histórica de consumo.

A suspensão do fornecimento de água — serviço público essencial — fundada em faturas abusivas, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade do serviço, ensejando dano moral indenizável.

Comprovados ainda os gastos do consumidor com aquisição de água de terceiros, impõe-se a reparação por danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

a) Declara-se a inexigibilidade das faturas de agosto/2021 a julho/2022;

b) Determina-se o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores;

c) Condena-se a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 250,00 por danos materiais;

d) Custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviço público de abastecimento de água deve demonstrar, de forma técnica e clara, a regularidade das medições e a razoabilidade das cobranças, especialmente quando constatada variação abrupta nos valores faturados.

2. A ausência dessa demonstração impõe o recálculo das faturas com base na média histórica de consumo.

3. É indevida a suspensão do fornecimento de água quando fundada em faturas irregulares, configurando dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 6º; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05.09.2013; TJMG, Ap. Cível 1.0000.22.230752-2/002, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 02.09.2025; TJMT, N.U 1001504-42.2019.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAVID SOARES BATISTA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Dano Material (nº.1028920-89.2022.8.11.0041) movida em desfavor de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO,
que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais ante inexistência de constatação de falha na prestação do serviço, e por consequência, REVOGOU a tutela de urgência concedida. CONDENOU a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 91722675), nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois o laudo pericial apresenta contradições e subjetivismos incompatíveis com a natureza estritamente técnica dos trabalhos periciais.

Argumenta que houve discrepância no consumo, considerando que a média de pagamento entre setembro/2019 a julho/2021 variou entre R$ 149,24 (cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) a R$ 155,74 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), mas em agosto/2021 passou para R$ 515,60 (quinhentos e quinze reais e sessenta centavos), em setembro/2021 para R$ 733,54 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) e em outubro/2021 para o valor de R$ 809,86 (oitocentos e nove reais e oitenta e seis centavos).

Alega que, após a troca do hidrômetro em julho/2024, as faturas triplicaram de valor, demonstrando a abusividade na cobrança.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DAVID SOARES BATISTA
ingressou com a Ação de Indenização por Dano Moral e Dano Material (nº.1028920-89.2022.8.11.0041) movida em desfavor de
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, alegando ser titular da matrícula nº 787183 junto à concessionária de água, e que desde agosto de 2021 vem sendo cobrado por valores exorbitantes, incompatíveis com seu consumo habitual, considerando que em sua residência moram apenas duas pessoas. Sustentou que, entre agosto e dezembro de 2021, foi cobrado no importe de R$ 3.883,62, e entre janeiro e julho de 2022, o montante de R$ 4.377,79, totalizando R$ 8.261,41.

Afirmou que, diante da impossibilidade de pagamento dos valores indevidamente cobrados, a requerida suspendeu o fornecimento de água em sua residência, obrigando-o a adquirir água de empresas particulares. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida suspendesse as cobranças questionadas e restabelecesse o fornecimento de água, bem como a realização de perícia técnica no imóvel.

O juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de cobrar as faturas impugnadas e restabelecesse o fornecimento de água na residência do autor.

Em contestação, a requerida alegou a ausência de irregularidade na medição e o correto funcionamento do hidrômetro, sustentando a licitude na cobrança dos valores discutidos ante o consumo aferido.

Após a instrução processual, foi realizada perícia técnica no hidrômetro instalado no imóvel do autor. O laudo pericial concluiu que: (i) o hidrômetro foi reprovado nos testes de vazão nominal, vazão de transição e vazão mínima, apresentando submedição; (ii) o equipamento não se encontrava dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro nº 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível; (iii) o hidrômetro registrava consumo inferior ao real do imóvel.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que os valores cobrados nas faturas impugnadas estavam corretos, inexistindo irregularidade no medidor instalado. Considerou que o procedimento de leitura e a cobrança feita pela requerida foram legítimos, sendo demonstrado que a cobrança nas faturas em questão refletiu o consumo de água apurada e consumida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação pugnando pelo seu conhecimento e, no mérito, requer seu integral provimento para o fim de reformar a sentença recorrida para o fim de julgar totalmente procedente os pleitos da exordial.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo o apelante consumidor e a apelada fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse contexto, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, só podendo ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, o cerne da questão consiste em verificar se houve irregularidade nas cobranças realizadas pela concessionária nas faturas referentes aos meses de agosto/2021 a dezembro/2021 e janeiro/2022 a julho/2022.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial apresentou conclusão contraditória (id.

Num. 300124403).

Embora tenha afirmado que as faturas estavam de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época, o mesmo laudo constatou que o hidrômetro foi reprovado nos testes de vazão nominal, vazão de transição e vazão mínima, apresentando submedição.

O perito concluiu expressamente que o hidrômetro "não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro nº 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente denominado submedição, registrando CONSUMO INFERIOR AO REAL DO IMÓVEL", Num. 300124403 - Pág. 5.

Ora, se o hidrômetro registrava consumo inferior ao real, como poderia justificar o aumento abrupto nas faturas questionadas? Essa contradição não foi devidamente esclarecida pelo perito e tampouco considerada pelo juízo a quo.

Ademais, os documentos juntados aos autos pela apelada na contestação demonstram que houve um aumento significativo nos valores cobrados a partir de agosto/2021.

Conforme Histórico de Faturas (Num. 300123943 - Pág. 12/22), a média de pagamento entre setembro/2019 a julho/2021 variava entre R$ 149,24 a R$ 155,74, mas em agosto/2021 passou para R$ 515,60, em setembro/2021 para R$ 733,54 e em outubro/2021 para R$ 809,86, representando um aumento de aproximadamente 400%.

Esse aumento abrupto, sem qualquer justificativa plausível, aliado à constatação de que o hidrômetro apresentava submedição, evidencia a irregularidade nas cobranças realizadas pela concessionária.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. FATURAS IMPUGNADAS PELA USUÁRIA. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA E INSUBSISTENTE. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA CONCESSIONÁRIA DOS SERVIÇOS
. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DA DÍVIDA DECLARADA. - Recurso provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1001921-70.2015.8.26.0577; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2016; Data de Registro: 05/05/2016)

Ademais, importante ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à concessionária comprovar a regularidade das cobranças, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ÁGUA. INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE REVISÃO DAS COBRANÇAS
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA NA QUAL O JUIZ JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA CONTRA A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA. A AUTORA ALEGOU COBRANÇA EXCESSIVA NAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A PARTIR DE AGOSTO DE 2021, COM BASE EM MEDIÇÕES POSSIVELMENTE INCORRETAS E SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADEQUADA, ALÉM DA OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO CONSUMO E À VARIAÇÃO DE VALORES. PLEITEOU O RECÁLCULO DAS FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE A CONCESSIONÁRIA DEMONSTROU DE FORMA ADEQUADA A REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES DE CONSUMO E DOS CRITÉRIOS DE COBRANÇA APLICADOS; (II) ESTABELECER SE HOUVE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA A JUSTIFICAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A RELAÇÃO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E USUÁRIO FINAL É REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE ASSEGURA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO CARACTERIZADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR E A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.

4. A AUTORA APRESENTOU ELEMENTOS QUE INDICAM AUMENTO ABRUPTO E DESPROPORCIONAL DAS FATURAS DE ÁGUA A PARTIR DE AGOSTO DE 2021, COM OSCILAÇÕES INEXPLICADAS MESMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPUNHA À CONCESSIONÁRIA O DEVER DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES E DOS VALORES COBRADOS
.

5. A CONCESSIONÁRIA, MESMO INSTADA, MANTEVE-SE OMISSA QUANTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DAS FATURAS, SOBRETUDO DIANTE DE VALORES EXPRESSIVAMENTE DISTINTOS EM MESES COM CONSUMO SEMELHANTE OU INFERIOR, O QUE INVIABILIZA A PR ESUNÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA.

6. A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECE QUE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA SOBRE O CORRETO FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO E DA RAZOABILIDADE DOS VALORES COBRADOS JUSTIFICA O RECÁLCULO DAS FATURAS COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO.

7. NÃO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NEM INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, CARACTERIZANDO-SE A SITUAÇÃO COMO MERO ABORRECIMENTO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO:
1. A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DEVE DEMONSTRAR, DE FORMA CLARA E TÉCNICA, A REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO, A ADEQUAÇÃO DAS MEDIÇÕES REALIZADAS E A COERÊNCIA DOS CRITÉRIOS APLICADOS NA COBRANÇA, ESPECIALMENTE QUANDO CONSTATADA VARIAÇÃO ABRUPTA NOS VALORES FATURADOS. 2. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO ART. 6º, VIII, DO CDC É CABÍVEL QUANDO O CONSUMIDOR É HIPOSSUFICIENTE E APRESENTA INDÍCIOS VEROSSÍMEIS DE COBRANÇA ABUSIVA. 3. A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO E DA RAZOABILIDADE DA COBRANÇA IMPÕE O RECÁLCULO DAS FATURAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES.
4. A COBRANÇA EXCESSIVA, SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES OU CORTE NO FORNECIMENTO, NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, DANO MORAL INDENIZÁVEL.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 5º, XXXII; CDC, ARTS. 6º, VIII, E 42, PARÁGRAFO ÚNICO; CPC, ART. 85, §§ 2º E 3º; RESOLUÇÕES ARSAE-MG Nº 131/2019 E Nº 150/2021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGRG NO ARESP 354.991/RJ, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, J. 05.09.2013, DJE 11.09.2013; STJ, TJMG, AP. CÍVEL 1.0000.20.487193-3/001, REL. DES. CARLOS ROBERTO DE FARIA, 8ª CÂMARA CÍVEL, J. 25.02.2021, PUB. 09.03.2021; AP. CÍVEL Nº 1.0000.21.112436-7/001, 8ª CÂMARA CÍVEL, RELª DESª ÂNGELA DE LOURDES RODRIGUE

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.230752-2/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2025, publicação da súmula em 09/09/2025)

No caso dos autos, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças, limitando-se a afirmar que os valores estavam corretos, sem apresentar qualquer justificativa para o aumento abrupto verificado a partir de agosto/2021.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, considerando que o apelante teve o fornecimento de água suspenso em razão da inadimplência das faturas com valores exorbitantes, sendo obrigado a adquirir água de empresas particulares para suprir suas necessidades básicas.

O fornecimento de água é serviço essencial, cuja interrupção indevida causa transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO CDC. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por autarquia municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, para: (i) declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a partir de janeiro de 2018; (ii) determinar o recálculo das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores; (iii) afastar cobranças nos meses com interrupção do serviço; (iv) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (v) manter a tutela de urgência que restabeleceu o fornecimento de água.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as cobranças impugnadas pela consumidora são válidas, à luz dos princípios do CDC e diante da ausência de aferição técnica regular; (ii) saber se a interrupção do fornecimento de água se deu de forma legítima, tendo em vista o caráter essencial do serviço e a irregularidade das faturas; (iii) saber se é cabível e proporcional a indenização por danos morais arbitrada pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Constatada a ausência de vistoria técnica e de elementos que comprovem a regularidade do consumo cobrado, impõe-se o reconhecimento da cobrança abusiva, sobretudo diante da disparidade com a média histórica da unidade consumidora.

4. A suspensão do fornecimento de água, com base em faturas manifestamente irregulares e mesmo após retirada do hidrômetro, ofende o princípio da continuidade do serviço público essencial, previsto no CDC.

5. A privação prolongada do serviço, expondo a consumidora e sua família à situação de indignidade, autoriza a reparação por danos morais, à luz do art. 186 do CC e do art. 6º, inciso VI, do CDC.

6. O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional, considerando a função compensatória e pedagógica da condenação, bem como a situação econômica das partes e a extensão do dano.

7. Inviável a compensação entre eventual débito e a indenização, dado o reconhecimento judicial da inexigibilidade do crédito.

8. Os honorários advocatícios foram fixados conforme os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo razão para sua redução ao percentual mínimo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A cobrança por fornecimento de serviço público essencial deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo considerada abusiva quando dissociada do consumo histórico e não lastreada em aferição técnica regular.

2. É indevida a suspensão do fornecimento de água quando fundada em faturas excessivas e não comprovadas, por violar o princípio da continuidade do serviço público.

3. A privação prolongada de serviço essencial, com repercussões sobre a dignidade e subsistência do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, III; 6º; 196; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 6º, incisos III, VI e VIII; Lei n. 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada: n/c.

(N.U 1001504-42.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

1) Declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de agosto/2021 a dezembro/2021 e janeiro/2022 a julho/2022;

2) Determinar o refaturamento das faturas questionadas com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao período impugnado;

3) Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos do IPCA como índice de correção monetária, a contar desta data, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação.

4) Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente aos gastos com caminhão-pipa, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

5) Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025